Tribunal: TJMT
Processo: 1025106-40.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025106-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO BENEDITO LUCIALDO - CPF: 809.648.421-49 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – COBRANÇA DE IOF E RECÁLCULO DA IOF E DO CET – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. (REsp nº 1.061.530-RS).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROGERIO BENEDITO LUCIALDO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº 1025106-40.2020.8.11.0041, manejados em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, atentando-se à assistência judiciária. (Id. 149301109).

Em suas razões, de Id. 149301119, a parte apelante requer a reforma da sentença para: (i) declarar a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobradas a maior do que a efetivamente contratada; (ii) excluir as cobranças da taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e do seguro de proteção financeira; (iii) proceder com o recálculo do IOF, do CET e das parcelas em razão das exclusão das tarifas ilegais e (iv) determinar a restituição do indébito na forma dobrada. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 149301130, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, precisamente para ao contrato firmado (Id. 149303287, pgs. 1/2) verifica-se que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado entre as partes estão estipulados em 2,47% ao mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração do contrato (14/10/2019), que é de 1,66% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Portanto, não merece amparo a pretensão da apelante de limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Além disso, importante registrar que o cálculo apresentado pela parte apelante, na qual se apega para demonstrar eventual abusividade e erro de cálculo quanto aos juros remuneratórios efetivamente pactuados e os cobrados, se mostra imprestável para tal fim. Isso porque na planilha por ela apresentada não consta na cobrança das parcelas o cômputo da capitalização de juros, expressamente pactuada na forma diária, e sequer questionada nos autos.

Assim, não há demonstração de qualquer abusividade no ponto, impondo-se a manutenção da bem lançada sentença.

Do custo de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem.

O c. STJ julgou recurso repetitivo relativo ao Tema 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber: REsp 1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à
"validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem
", foi publicado em 06/12/2018, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Quanto à
tarifa de avaliação de bens
, é legal essa cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

Observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Assim sendo, no que toca a essas tarifas, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços a elas referentes, o que restou devidamente evidenciado no caso dos autos.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 14.10.2019 (Id. 149303287), entre o autor e a instituição financeira ré, tratando-se de relação de consumo. No contrato previu-se a cobrança de Registro de Contrato (R$356,400), Tarifa de Avaliação do Bem (R$180,00).

Por tratar-se de financiamento de veículo usado, referidas tarifas foram efetivamente utilizadas pelo apelante. Consta dos autos o efetivo registro do contrato e gravame perante órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, conforme se verifica do CRLV do automóvel (Id. 49303306).

Assim, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança, estas devem ser mantidas, tal como bem reconheceu o Juízo de primeiro grau.

Do Seguro de Proteção Financeira

O seguro de proteção financeira visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado.

A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, em contrato de arrendamento mercantil é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - onde fixada a seguinte tese "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.".

Conclui-se, por conseguinte, que, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, conforme Id. 149303287, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva a cobrança do Seguro Prestamista pela Instituição Financeira.

Por fim, deixo de conhecer do recurso quanto às pretensões relacionadas às cobranças e recálculos de IOF e do CET, por constituir inovação em sede recursal.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço em parte do recurso e, nesta
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023